Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-15.2021.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-15.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS - CPF: 708.432.431-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLA CRISTINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 062.882.841-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
SOB O A
R
GUMENTO DA
NULIDADE DO
SEU
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E
PESSOAL
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

INACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DE SUA
MÃE
QUE PRESENCIOU OS FATOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. 2.
DOSIMETRIA DA PENA.
POSTULADA REDUÇÃO
DA PENA-BASE. USO DE ARMA BRANCA COMO FUNDAMENTO DE CULPABILIDADE ACENTUADA.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTITATIVO DA PENA MANTIDO. 3. READEQUAÇÃO DA
PENA
COM BASE NA SÚMULA 443 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
. FAL
T
A DE INTERESSE RECURSAL.

4
. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico e pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e de sua mãe, estando, pois, tais provas colhidas em ambas as fases da persecução penal, harmônicas, robustas e consentâneas com a condenação hostilizada.

2.
A majoração da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na acentuada culpabilidade do
apelante
, que utilizou
uma
arma branca para ameaçar a vítima, justificando uma maior reprovação da
sua
conduta.

3.
Em relação ao
pedido de redução da
pena

inicial por conta da
Súmula
n.

443 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
por não ter sido
reconhecida nenhuma causa de
aumento
contra o apelante capaz de
justificar a aplicação do referido verbete
sumular, não
tem
ele
interesse recursal em relação a essa pretensão
.

4
. Recurso despro
vid
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Pedro Henrique dos Anjos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1000101-15.2021.8.11.0030
, conden
ando-o
à pena

de
5
(
cinco
) anos
,
10

(
dez
) meses
e 1
3
(
treze
) dias
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
1
3
(
treze
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo
,
capitulado no
art. 157,
caput
,
do Código Penal.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
224766733
,
postula
:

nulidade do
seu
reconhecimento
fotográfico
realizado pela vítima por meio de fotografia, por vi
olação ao art. 226 do Código de Processo Penal, com o seu desentranhamento destes autos;
colimando
, além disso
,

a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem provas para manter a sentença condenatória
; e,

s
ubsidiariamente
,

a
readequação da pena-base com o afastamento da
“
valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula n. 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3
”
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
224766736
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
234427198
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
224766654
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia
1º de maio de 2018
, por volta das
23h
, em via Pública, localizada na
Rua Curitiba, Ponte de Ferro, Nobres-MT
, o denunciado
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
,
consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Carla Cristiane de Almeida e Silva
.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, a vítima Carla, retornava de uma festa na cidade quando foi abordada pelo denunciado
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
, que utilizando-se de uma faca em seu pescoço, a puxou em direção a um terreno abandonado, tendo a genitora da vítima impedido que a conduzisse do local, contudo o denunciado subtraiu o valor de R$ 20,00 (vinte reais), pertencente à vítima e em seguida se evadiu do local. (Cf. B.O n. 2018.140282; Termo de Declarações fls. 04/05 e 30; Auto de Avaliação Indireta de fls. 33).

Posteriormente, a vítima reconheceu o denunciado
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
como sendo o autor dos fatos. (Cf. Termos de Reconhecimento Fotográfico de fls. 07 e Termo de Declarações de fl. 04
.
[.
..]
.

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que
a primeira
tese sustentada pelo apelante diz respeito à ilegalidade do
seu
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase administrativa, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, a despeito da questão ter sido aventada
separadamente,
será examinada juntamente com
o pedido de absolvição por insuficiência probatória,
pois a validade ou não da forma como
Pedro Henrique
foi reconhecid
o pela vítima e sua mãe

depende tanto do cotejo desse dado probatório quanto dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstanciam
a tese absolutória
.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
esse
reconhecimento falho
somente
se revela
rá
incapaz de permitir a condenação, como
regra objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o
reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8.
Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)

Destacamos

No caso
sob
apreciação
,
impõe-se registrar
que

não obstante o apelante tenha sido apresentado à vítima, de maneira isolada, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes,
constata-se que, primeiramente,
Carla Cristiane de Almeida Silva
reconhec
eu Pedro Henrique

por
fotogr
afias
e
depois,

pessoalmente.

A
lém disso,
o
reconhecimento foi confirmado
pela ofendida
em juízo, sob o crivo do contraditó
rio.

A propósito
, em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que: “
[...] De mais a mais, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que oreconhecimento fotográficodo réu, quando ratificadoem juízo,sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação’
”.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018
)
Destacamos

O certo é que a
vítima
, em juízo,
demonstrou convicção e segurança ao identificar o apelante como o autor do delito, reforçando a confiabilidade da prova. Ademais, o reconhecimento não foi isolado, estando respaldado
, também,
pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa pela
mãe
da vítima, Luzia
Luziana
de Almeida que presenciou os fatos,
e, em juízo,
confirmou
o modo
como
reconhec
eu
Pedro Henrique
.

Além
do mais
,
o reconhecimento
do apelante
é apenas
um dos elementos de convicção
que comprovam ser ele o autor do delito em análise,
conforme se infere das declarações da
vítima
e de sua m
ãe, d
a
s quais se destacam estes trechos:

[...]

Durante sua oitiva judicial, a vítima
CARLA CRISTIANE DE ALMEIDA SILVA
, vítima, declarou que na data dos fatos estava indo embora de uma festa, e o acusado estava sentado na rua. Mencionou que nesse momento
Pedro Henrique lhe abordou com uma faca
, colocando o artefato em seu pescoço,
pedindo para "passar o dinheiro”
. Relata que tinha cerca de vinte reais na bolsa,
mas Pedro não levou o dinheiro, nem celular. Narrou que o acusado a tentou arrastar para um terreno baldio, mas que sua mãe estava junto e tentou impedir o denunciado, puxando-o. Ainda, que um carro com homens passou e parou, momento em que impediram a ação do acusado. Mencionou que após os fatos chegou a fazer buscas pelo Facebook quando achou
o perfil de Pedro Henrique, com uma postagem afirmando ser “um cara sem escrúpulos.” Declarou que realizou reconhecimento fotográfico do denunciado na delegacia.

Do mesmo modo foi o depoimento da testemunha
LUZIA LUZIANE DE ALMEIDA
, genitora da vítima, ao relatar que data dos fatos estavam caminhando a noite em uma via pública escura, quando foram surpreendidas pelo denunciado, utilizando um objeto contundente (não sabendo precisar qual),
e pegou o dinheiro (vinte e cinco reais) que Carla lavava consigo, agarrou a vítima e começou a arrastá-la para um terreno baldio
, dizendo a todo tempo que iria “furar o pescoço dela”. Narrou que tentava puxar o acusado, quando passou um carro e parou, quando pediu socorro. Relata que Pedro Henrique também tentou atingir sua barriga com a faca. Consignou que conseguiu tirar Carla dos braços do denunciado e correram
.
[.
..]

Desta
ques no original

Por sua vez, o

Superior
Tribunal de Justiça
,
acerca des
s
a temática
, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que
existam
dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem
certeza absoluta
da autoria
.
[...]
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.127.610/SP
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 22/8/2022)
Destacamos

A vítima e sua
mãe
foram as únicas testemunhas oculares da ação delitiva, sendo, pois, inegável que os relatos
de ambas
adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.
De mais a mais,
deve ser ressaltado que
as duas
não têm
qualquer
interesse
em acusar injustamente o apelante
.

E
, o que é mais importante:
as

declarações
de ambas
são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de provas amealhados
na instrução processual.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“
[...] 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
”

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, relatada pela. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.08.2020,
DJe
01.09.2020)
Destacamos

Logo, embora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que a vítima o reconheceu na fase policial, havendo, destarte, efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que junto com as demais provas contribuiu para fundamentar a sentença condenatória, ainda que não observadas integralmente as f
ormalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Por conta disso, a condenação do apelante
pelo crime de roubo
deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao
s

art
s
. 155
e 226
do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, tampouco em aplicação em favor
de Pedro Henrique do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

C
om relação
ao pedido
subsidiário
do apelante visando
a readequação da pena-base com o afastamento da
“
valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula n. 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3
”
,

no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
Na primeira fase, verifico que a
culpabilidade

do crime é desfavorável. Isso porque houve emprego de arma branca (faca), fato que exige maior reprovação, já que permite a consumação do delito com maior facilidade, agravando a infração. Por isso, aumento a pena base em 1/6
e a fixo em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, não reconheço atenuantes. Todavia, o réu é
reincidente
(artigo 61, inciso I, CP), conforme PEP nº 0001097-74.2014.8.11.0030. Por essa razão,
aumento a pena em
1/4
devido ao número de condenações transitadas em julgado
e a fixo em 05 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminui
ção, estabeleço a reprimenda em 05 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Pela situação econômica do Réu ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato.

Como o Acusado não respondeu ao processo preso, deixo de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Devido à natureza do delito e a quantidade de pena imposta, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena.

Como as circunstâncias não foram alteradas, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva para
CONDENAR
o Réu
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, submetendo-o às penas de 05 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão no regime inicial fechado e 13 dias-multa no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato para cada dia-multa
[...].
(Sentença, ID 224766726).
Destacamos

Como é sabido a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme visto no relatório, o
apelante se insurge contra a pena-base, asserindo, em abono dessa tese, que a valoração pejorativa da
sua
culpabilidade se encontra desprovida de fundamentação idônea, pois teria sido majorada com base em circunstância inerente ao tipo penal.

No entanto, não tem razão o apelante, porque em
relação
à culpabilidade
, entendeu o
julgador
que a
sua
conduta transcendeu a normalidade de um crime de roubo simples e, por isso, é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, porquanto
teria
utiliz
ado

uma
arma branca para impingir medo à vítima.

Desse modo,
a
giu com acerto o magistrado,
dado que
o apelante teria
passado a
faca
no
pescoço da vítima no momento do crime, circunstância
, essa,
que r
evela maior reprovabilidade da
sua
conduta
,
autoriza
ndo, indiscutivelmente,
a exasperação da pena inicialacima do mínimo legal tal como entendeu o Superior
Tribunal de Justiça ao afirmar que
“
o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
”.
(
STJ,
HC 436.314/SC
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018,
DJe
21/08/2018).

No que tange ao pleito de “
readequação da reprimenda com base na Súmula n. 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3
”
, constata-se que não foi reconhecida nenhuma causa de aumento contra o apelante
capaz de justificar a aplicação do mencionado enunciado
sumular
,
por isso, ele não tem
interesse recursal
com relação a essa
pretensão
.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Pedro Henrique dos Anjos
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024